Tribunal: STF
Processo: RHC 250203
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.59) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRELIMINAR DE OFENSA AO OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 2. Quanto ao mérito, o agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido” (eDOC.63). 



    Busca-se, em suma: a) a absolvição do paciente em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois “a ausência de apreensão e perícia de substâncias ilícitas é um ponto crucial que enfraquece a acusação de tráfico de drogas. Sem a materialidade do delito comprovada, não se pode afirmar com certeza que Kleber estava envolvido no tráfico de entorpecentes”; b) além disso, carente de provas também sua condenação pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois “a denúncia não demonstrou o elemento subjetivo necessário para caracterizar a associação criminosa, ou seja, a intenção de Kleber em associar-se ou organizar-se com os demais acusados”; c) o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, por violação à ampla defesa, diante do indeferimento de testemunhas consideradas essenciais, já que “a não oitiva de testemunhas essenciais para a elucidação dos fatos e para a demonstração da inocência do réu prejudicou substancialmente a construção de uma defesa robusta”; e c) a revisão da dosimetria da pena, apontada como desproporcional e desprovida de adequada individualização.



     



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente